Tribunal: TJMT
Processo: 1039202-94.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039202-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOCILENE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 059.721.621-56 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COMPROVADA– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5º), exigência também satisfeita pelos prontuários médicos e pelo Laudo Pericial elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado, decorrente do acidente noticiado. 2. O valor da indenização de seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme ordena a lei e consta de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039202-94.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOCILENE CONCEICAO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”(Proc. nº1039202-94.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou o pedido improcedente, por entender que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (CPC, §8º, art. 85), com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC (cf. Id. nº 62297032).

A autora/apelante alega que as cópias do Histórico Clinico do atendimento ambulatorial de Várzea Grande e do Boletim de Ocorrência elaborado após o acidente confirmam que o acidente ocorreu no dia 07/06/2019, bem como a lesão no quadril direito; além disso, a perícia realizada confirmou a lesão, e a graduação em 25%.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e a Seguradora condenada ao pagamento de indenização securitária referente a lesão apurada na perícia realizada(cf. Id. nº 62297033).

A apelada apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 62297036).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que a autora foi vítima de acidente de trânsito que ocorreu em 06/06/2019, e ocasionou invalidez permanente, pelo que a autora pede a condenação da Seguradora ao pagamento do valor integral da indenização securitária.

O juiz julgou o pedido improcedente, pelos seguintes motivos:

“(...)

Da leitura dos autos, evidencia-se ter parte autora colacionado aos autos Boletim de Ocorrência (id. 23519390 - Pág. 1/2), bem como prontuário emitido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande (id. 23519390 - Pág. 3/6).

Consta do Boletim de Ocorrência, confeccionado em
05/07/2019
, registro de narrativa formulada pela autora quanto a fatos ocorridos em
06/06/2019
.

A Reclamante narra ter sofrido acidente de moto, advindo sequelas passiveis de recebimento de indenização securitária DPVAT.

Sobressai da peça inaugural, que a autora foi socorrida; contudo, não foi encaminhada a nenhuma unidade de saúde pública/privada na data do fato.

Entretanto, aduz a autora que no dia seguinte, ou seja, em
07/06/2019
, sentiu dores, vindo a procurar atendimento médico, cf. id. 23519390 - Pág. 3.

Do prontuário da paciente/autora consta a seguinte descrição: “
PACIENTE INFORMA ESTAR GESTANTE, REFERE DOR EM HIPOCÔNDRIO DIREITO E REGIÃO DOQUADRIL COM INÍCIO APÓS O ACIDENTE DE MOTO NA DATA DE ONTEM. NEGA HAS, DM E ALERGIA A MEDICAMENTO.
”(id. 23519390 - Pág. 3).

A autora submetida a exame de imagem e sua análise pelo Dr.
IAN RIBEIRO DA ROCHA
restou relatado o seguinte: “
ANALISO RADIOGRAFIA DE TÓRAX SEM LAUDO DO DIA 07/06/2019, NÃO VISUALIZADO SINAIS DE FRATURA DE ARCOS COSTAIS, ASSIM COMO NÃO EVIDENCIADO SINAIS DE PNEUMOTÓRAX, DERRAME PLEURAL OU HEMOTÓRAX, PORTANTO, A PRINCÍPIO RADIOGRAFIA ENCONTRA-SE DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE. (...) SEM CONDUTA DA CIRURGIA GERAL NO MOMENTO, PORTANTO ALTA DA CIRURGIA GERAL
” (id. 23519390 - Pág. 4).

O médico dá alta à paciente registrando tão somente dor torácica ao respirar, CID – R071 (id. 23519390 - Pág. 5).

Em
08/06/2019
, a Requerente busca apoio em unidade de saúde do
PS – REDE CEGONHA
, sendo realizado o seguinte registro: “
PACIENTE REFERE SUSPEITA DE GESTAÇÃO, PORÉM ESTÁ COM A MENSTRUAÇÃO NORMAL, REFERE QUE HÁ DOIS DIAS SOFREU UM ACIDENTE DE E APÓS QUEDA COMEÇOU A SENTIR FORTES DORES EM BAIXO VENTRE COM MAIS INTENSIDADE DO LADO ESQUERDO
” (id. 23519390 - Pág. 5).

A Dra. Sarah Louise de Araújo Cabral ao examinar a autora fez a seguinte descrição: “
ABDOME INOCENTE, SEM DOR A PALPAÇÃO, SEM DEFESA, SEM SINAIS DEESCORIAÇÃO OU HEMATOMAS EM TRONCO, DORSO OU ABDOME, INDOLOR APALPAÇÃO EM REGIÃO DORSAL E TRONCO. TV: COLO FIBROELASTICO, GROSSO,FECHADO, SEM SANGRAMENTO, COLO INDOLOR A MOBILIZAÇÃO, ÚTERO PALPÁVELAO NÍVEL DE SÍNFISE PÚBICA, INDOLOR A PALPAÇÃO BIMANUAL, REGIÕES ANEXIAISLIVRES, INDOLOR A PALPAÇÃO DE FUNDO DE SACO
” (id. 23519390 - Pág. 6)

Após exames, a profissional de saúde deu alta à autora, registrando para tanto o CID – R102 - Dor pélvica e perineal (id. 23519390 - Pág. 6), ou seja, Sintomas e sinais relativos ao aparelho digestivo e ao abdome.

Tais ilações são fundamentais para concluir que a autora submetida a exame por profissional habilidade diz que a palpação de nível de sínfise púbica, palpação bimanual, palpação de fundo de saco, não notaram nenhuma queixa de dor, ou seja, indolor.

Portanto, a avaliação médica (id. 29422298 - Pág. 2/3) diverge dos fatos registrado em documentos aportados pela própria autora.

Dessa forma, entendo que a pretensão autoral não se enquadra no rol da cobertura do seguro obrigatório DPVAT, haja vista a notícia de exames realizados após o tido acidente de trânsito.

Logo, a autora não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, pois não se enquadra no rol da cobertura indenizável do seguro obrigatório.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, a pretensão inicial”.

Sobre a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso,
os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela segurada são o Boletim de Ocorrência (cf. Id. nº62297014 - pág. 2) e o Prontuário vinculado ao Id. nº 62297014 - pág. 3-6, do qual consta, em diversos trechos, que a autora sofria com dores no quadril.

A autora foi submetida a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, e os peritos que a examinaram, a saber, os médicos Dr. Ernani Castrillon (CRM/MT nº 7922) e Dra. Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT nº 7017), concluíram que a apelante apresentava invalidez permanente decorrente de acidente de transito (cf. Id. n. 62297028).

Sem delongas, a soma das provas produzidas pela autora é satisfatória para a demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido, afinal, além de constar dos documentos produzidos logo após o acidente que a autora sofria com dores em seu quadril, os dois médicos que avaliaram a autora a autora reconheceram a lesão, e o nexo causal entre a lesão e o acidente sofrido.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Portanto, a sentença deve ser reformada para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização securitária.

Quanto ao valor, na data da ocorrência do sinistro, já vigorava a Lei nº 11.482/2007 (conversão em Lei da
MP 340/2006
) que fixou as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT em valor certo, com fixação de R$ 13.500,00 para o caso de morte (art. 3º, I) e de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II).

O eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula nº 474).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. Recurso Especial Provido.” (STJ – Segunda Seção – Resp 1.246.432/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 22.05.2013).

O Laudo Pericial de Id. n° 62297028 apontou que, em decorrência do acidente,a apelante sofreu lesão no quadril direito, e concluiu que a lesão sofrida pela parte autorase enquadra em “dano anatômico e/ou funcional permanente,
parcial incompleto
” graduado em 25%, e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” é de 25% do valor total da indenização securitária.

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (25%) x percentual sobre a importância total segurada (25%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido a autora/segurada é de
R$ 843,75
, sendo o valor resultante da soma da indenização (25% x 25% x R$ 13.500,00 = R$ 843,75).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro.(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - RAC 0002827-59.2009.8.11.0010 - Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, e julgar o pedido da autora parcialmente procedente, para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 843,75 a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; consequentemente, redistribuo as custas e honorários advocatícios fixados na sentença, na proporção de 50% para a apelante e 50% para a apelada.

Custas
“pro rata”,
observando o disposto no art. 98 do CPC quanto à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020